Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-27.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002661-27.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RICARDO DE BARROS - CPF: 458.301.699-91 (APELANTE), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), ANDYLSON DIAS - CPF: 190.805.578-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI PELO PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária de bem móvel — veículo WV Miura Saga 787, ano/modelo 1989, placa ZL 4885/LIL 4885 —, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
pelo período de cinco anos, conforme exige o art. 1.261 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou, de forma suficiente, o exercício da posse sobre o veículo, com animus
domini
, pelo prazo de cinco anos exigido para a configuração da usucapião extraordinária de bem móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária de bem móvel exige, nos termos do art. 1.261 do Código Civil, a demonstração de posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé.

O ônus da prova incumbe ao autor, que deve comprovar, de forma robusta, a presença do corpus e do animus na relação possessória pelo prazo legal.

Ausência de instrumento formal de doação, comprovantes de pagamento de tributos, taxas, multas ou manutenção, bem como de outros documentos idôneos que atestem a posse.

O CRV apresentado não contém os dados do adquirente, impedindo a comprovação de transferência de propriedade ou de posse.

Trocas de e-mails entre as partes apenas revelam tratativas de regularização documental, sem comprovar o efetivo exercício da posse qualificada.

Declarações isoladas de que o veículo se encontrava na garagem do apelante, sem outros elementos de prova material ou testemunhal, não suprem a exigência legal.

A ausência de provas documentais ou testemunhais inviabiliza o reconhecimento da usucapião, especialmente diante de circunstâncias que exigiriam comprovação mais robusta, como a mudança de local de emplacamento do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária de bem móvel é indispensável a comprovação da posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
pelo prazo legal, nos termos do art. 1.261 do Código Civil.

O ônus da prova dos requisitos da usucapião recai sobre o autor, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de documentos ou provas testemunhais que corroborem o exercício da posse qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.261; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível no 1.0024.11.165672-4/002, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, j. 29/01/2013,
publ
. 04/02/2013; TJ-MG, Apelação Cível no 5001908-19.2024.8.13.0134, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, 12a Câmara Cível, j. 13/02/2025,
publ
. 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1002661-27.2022.8.11.0051

EMERSON
RICARDO DE BARROS X ANDYLSON DIAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por EMERSON RICARDO DE BARROS contra sentença
que n
a Ação de Usucapião Extraordinária de Bem Móvel (processo no 1002661-27.2022.8.11.0051), julgou improcedente o pedido formulado em face de ANDYLSON DIAS.

O
autor, ora apelante, ajuizou ação de usucapião extraordinária de bem móvel, objetivando a declaração de propriedade do veículo WV Miura Saga 787, ano/modelo 1989, cor vermelha, placa ZL 4885/LIL 4885, Renavam 315086807, Chassi 9B9AA13AXKPAB7224, registrado em nome do requerido
, ao fundamento
que seu genitor adquiriu o veículo do requerido em meados do início dos anos 1990, conforme documento de autorização de transferência juntado aos autos
e, p
osteriormente, foi doado ao autor pelo seu pai, passando o requerente a exercer os direitos de posse e propriedade desde pelo menos o início dos anos 2000, mantendo-o em seu domínio e cuidando do mesmo.

Diante disso, requereu a declaração de propriedade do veículo em seu favor, com fundamento no artigo 1.261 do Código Civil, que prevê a usucapião de bem móvel quando a posse se prolongar por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé.

Em síntese, alega
que
juntou
documentos suficientes que comprovam a legitimidade e exercício da sua posse, bem como os demais requisitos essenciais do instituto da usucapião. Sustentou que o veículo foi objeto de negócio jurídico entre seu genitor e o recorrido e, com o falecimento do seu genitor, passou a exercer o domínio sobre o veículo e cuidá-lo desde os anos 2000, fato que era de conhecimento do recorrido, conforme comprovado pelas conversas de e-mail juntadas aos autos.

Argumentou que manteve contato com o recorrido por diversos
períodos
, seja por e-mail ou por ligação, para tratativas relativas à transferência do veículo para seu nome, e que nunca houve qualquer manifestação contrária ao exercício da posse por parte do recorrido. Afirmou que este apenas obstava a transferência porque considerava que cabia ao recorrente efetuar um pagamento para finalização do negócio jurídico, o que nunca ficou comprovado, especialmente porque a parte sempre alterava o valor a cada tratativa.

Destacou que, pelos e-mails juntados aos autos, é possível verificar claramente a demonstração de posse e a ausência de oposição com relação ao seu exercício, caracterizando o correto preenchimento do requisito de posse mansa e pacífica, havendo inclusive o reconhecimento da mesma pela parte recorrida.

Quanto ao recibo de compra e venda (CRV) não preenchido com os dados do adquirente, explicou que o recorrido disponibilizou o documento com sua assinatura, pois, à época, não havia necessidade de reconhecimento de firma, e as partes estavam em processo de negociação.

Requer o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos da exordial, com a consequente declaração de propriedade do bem em seu nome, oficiando-se o competente órgão de trânsito do Estado do Rio de Janeiro para realizar a transferência de propriedade.

Em contrarrazões (ID 303247376), o apelado, representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que não restaram devidamente demonstrados nos autos os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária de bem móvel, notadamente a posse com
animus
domini

pelo lapso temporal exigido pelo art. 1.261 do Código Civil. Argumentou que as provas carreadas pelo apelante são frágeis e insuficientes para comprovar a continuidade, pacificidade e publicidade da posse alegada, sendo certo que meros registros de tratativas ou declarações unilaterais não bastam para caracterizar a usucapião. Destaca, ainda, que mesmo que houvesse a tradição do bem, o próprio apelante reconhece que não houve a transferência formal da propriedade junto ao órgão de trânsito, o que, aliado à ausência de demonstração inequívoca de posse ad
usucapionem
, corrobora a improcedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares,

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade do veículo WV Miura Saga 787, ano/modelo 1989, cor vermelha, placa ZL 4885/LIL 4885, Renavam 315086807, Chassi 9B9AA13AXKPAB7224, por meio da usucapião extraordinária de bem móvel, nos termos do artigo 1.261 do Código Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que
"se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé".

Depreende-se, portanto, que para a configuração da usucapião extraordinária de bem móvel, faz-se necessária a comprovação da posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo período de cinco anos.

A questão central a ser dirimida, portanto, consiste em verificar se o apelante logrou êxito em comprovar o exercício da posse sobre o veículo, com
animus
domini
,
pelo lapso temporal exigido pela legislação civil.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios carreados aos autos, entendo que assiste razão ao magistrado de primeiro grau quando conclui pela ausência de comprovação da posse exercida pelo apelante sobre o bem móvel em questão.

Com efeito, embora o apelante alegue que exerce a posse do veículo desde o início dos anos 2000, quando o recebeu por doação de seu genitor, não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar tal fato. Não há qualquer instrumento formal de doação, tampouco documentos que evidenciem o exercício efetivo da posse sobre o bem, como comprovantes de pagamento de impostos, taxas, multas ou despesas com manutenção do veículo.

O recibo de compra e venda (CRV) juntado aos autos, embora contenha a assinatura do apelado, não está preenchido com os dados do adquirente, o que impossibilita a comprovação da transferência da propriedade ou mesmo da posse do veículo para o genitor do apelante ou para o próprio apelante.

Quanto às trocas de e-mails entre as partes, datadas de 2007, estas apenas demonstram que havia tratativas para a regularização da documentação do veículo, mas não comprovam de forma inequívoca o exercício da posse pelo apelante, com
animus
domini
,
pelo período exigido pela legislação civil.

Cumpre ressaltar que, em uma dessas comunicações, datada de 22 de outubro de 2007, o apelado menciona que o veículo foi vendido ao pai do apelante, mas que este não teria quitado integralmente o valor acordado. Em outra comunicação, de 17 de dezembro de 2007, o apelante afirma que o veículo se encontra em sua garagem, em estado precário de conservação. Contudo, tais declarações, por si sós, não são suficientes para comprovar o exercício da posse com
animus
domini

pelo período de cinco anos.

Ademais, não há nos autos qualquer registro fotográfico do veículo que pudesse corroborar as alegações do apelante quanto ao exercício da posse. Também não foram produzidas provas testemunhais que pudessem suprir a ausência de documentação formal.

Importante destacar que, em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova recai sobre o autor, a quem compete demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por essa modalidade.

No caso em apreço, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, deixando de comprovar de forma inequívoca o exercício da posse sobre o veículo, com animus
domini
, pelo período de cinco anos.

A situação se torna ainda mais complexa considerando que o veículo em questão teve seu emplacamento originário no Estado do Rio de Janeiro, vindo supostamente para a comarca de Campo Verde/MT após a aquisição pelo genitor do apelante junto ao apelado.

Referida
circunstância demandaria uma comprovação ainda mais robusta do exercício da posse pelo apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

Não se pode olvidar que a posse, para sua caracterização, depende da presença do corpus (elemento material) e do animus (elemento subjetivo). O
corpus
consiste na relação material do homem com a coisa, na exteriorização da propriedade, enquanto o animus representa a intenção de proceder com a coisa como faz normalmente o proprietário.

No caso
em exame
, embora o apelante alegue que exerce a posse do veículo desde o início dos anos 2000, não trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar a presença desses dois elementos caracterizadores da posse, especialmente considerando o lapso temporal significativo decorrido desde então.

Diante desse contexto probatório, entendo que não restou comprovado o exercício da posse sobre o veículo, com
animus
domini
, pelo período de cinco anos, requisito essencial para a configuração da usucapião extraordinária de bem móvel, nos termos do artigo 1.261 do Código Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de prova do justo título e demais requisitos legais necessários ao reconhecimento da usucapião de veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião de bem móvel, conforme previsto nos artigos 1.260 a 1.262 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A usucapião constitui meio de aquisição originária da propriedade, sendo indispensável a comprovação da posse contínua, incontestada e com ânimo de dono, bem como o decurso do prazo legal previsto. 4. O justo título é essencial para a configuração da usucapião ordinária de bens móveis, devendo estar comprovado por meio de documento hábil que ateste a formalidade e a transferência do domínio, o que não foi demonstrado nos autos. 5. A simples alegação de contrato verbal de compra e venda do veículo não é suficiente para suprir a ausência de elementos probatórios consistentes, como recibos, comprovantes de pagamento ou outros documentos que demonstrem a transferência de propriedade ou o exercício da posse nos termos exigidos pela legislação. 6. A inércia do réu e dos seus herdeiros, devidamente citados, não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. 7. A fragilidade probatória e a ausência de justo título impedem o reconhecimento da usucapião do veículo automotor, sendo imprescindível maior robustez na produção de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. "Para o reconhecimento da usucapião de bem móvel é indispensável a demonstração da posse contínua, incontestada e com ânimo de dono, bem como o preenchimento dos requisitos legais, incluindo a comprovação do justo título para a modalidade ordinária". 2.
"A ausência de elementos probatórios robustos impede a declaração de usucapião, cabendo à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado". Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.260, 1.261 e 1.262; Código de Processo Civil,
art
. 373, I
. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0024.11 .165672-4/002, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, j. 29/01/2013,
publ
. 04/02/2013.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50019081920248130134, Relator.: Des.(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025)
(grifei)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por EMERSON RICARDO DE BARRO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de bem móvel.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025